Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723303-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANISE DE MOURA COELHO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte agravada (ID 38754596) e dos documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 38754601 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator